Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700048-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ANA PAULA BEZERRA, BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica por parte do agravante/embargante acerca da decisão de ID. Num. 42823204 se deu, via PJe, no dia 27/01/2023, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 30/01/2023. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte recorrente para que se manifeste acerca de possível intempestividade dos embargos apresentados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 14:32:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora